Tribunal: TJES
Processo: 5008788-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008788-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATANAEL MARTINS DA CUNHA

AGRAVADO: ABILIO RODRIGUES CAZEIRO FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSUIDOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse sobre fração de imóvel rural ocupada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o terceiro adquirente, que demonstra a posse de boa-fé sobre o bem em data anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse movida contra a alienante, possui direito à suspensão liminar do mandado reintegratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de terceiro configuram o instrumento processual adequado para a defesa da posse por aquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição sobre os bens que possua, conforme o art. 674 do Código de Processo Civil.

4)
A boa-fé possessória, definida no art. 1.201 do Código Civil como a ignorância do vício que impede a aquisição da coisa, é presumida, incumbindo à parte adversa o ônus de produzir prova robusta para elidir tal presunção.

5)
A aquisição dos direitos possessórios pelo agravante ocorreu em outubro de 2019, enquanto a ação de rescisão contratual e reintegração de posse contra a alienante somente ingressou em juízo em maio de 2020, o que evidencia a ausência de vício ou obstáculo objetivo ao tempo da transação.

6)
Em aplicação análoga da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 956.943/PR, compete aos agravados, credores da obrigação possessória, o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda ou da situação litigiosa que envolvia o bem.

7)
Os agravados não apresentaram elementos probatórios que demonstrassem a má-fé do agravante, limitando-se a alegações sobre a informalidade do negócio, o que, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção legal de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O terceiro possuidor que adquire o bem antes do ajuizamento de ação de reintegração de posse contra o alienante ostenta a qualidade de possuidor de boa-fé.

2. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser elidida mediante prova inequívoca da ciência prévia sobre o vício que maculava a posse do alienante, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação possessória.

3. A informalidade do contrato de aquisição de direitos possessórios, por si só, não constitui prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. Presentes a probabilidade do direito do embargante, fundada na posse de boa-fé, e o perigo de dano irreparável, decorrente da ordem de reintegração, impõe-se a suspensão liminar do mandado constritivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 674; Código Civil, art. 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp 956.943/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse que recai sobre a fração do imóvel rural ocupada.

A controvérsia tem origem na aquisição, por parte do agravante, de fração de 2.500m2 de imóvel rural maior, com área total de 63.750,00m2, situado em Santiago da Serra, Município de Serra.

A transação ocorreu em 18 de outubro de 2019, mediante contrato particular firmado com a então possuidora direta, Ualhia Pontronieri Ferreira, pelo valor de R$ 70.000,00, quitado integralmente.

Ocorre que, em 12 de maio de 2020, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse (processo nº 0007048-66.2020.8.08.0048) em face exclusivamente de Ualhia Pontronieri Ferreira, tendo a demanda sido julgada procedente, com a determinação da reintegração de posse da integralidade da área.

É nesse particular contexto que o agravante, na iminência de sofrer esbulho por força de ordem judicial emanada de processo do qual não fora parte, opôs os presentes embargos de terceiro, alegando sua condição de possuidor e terceiro de boa-fé.

Como se sabe, os embargos de terceiro, disciplinados pelo art. 674 e seguintes do CPC, constituem o instrumento processual adequado para que aquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

À luz de tais premissas, a análise da pretensão liminar exige a verificação, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, a qual, no caso, repousa sobre a qualificação da posse do agravante como sendo de boa-fé e, por conseguinte, juridicamente tutelável em face do direito dos agravados.

Com efeito, a noção de boa-fé possessória, de densa relevância para o deslinde da causa, encontra o respectivo regramento no art. 1.201 do Código Civil, que a define pela ignorância, por parte do possuidor, do vício ou do obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Essa condição subjetiva é sempre presumida, incumbindo à parte adversa o ônus de elidir tal presunção mediante prova robusta da ciência do possuidor acerca da ilegitimidade da posse.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso cuja
ratio
,
mutatis mutandis
, aqui se emprega, definiu em sede de recurso repetitivo que
“
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.”
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014)

No caso, impõe-se reconhecer que, ao tempo da aquisição dos direitos possessórios pelo agravante, em outubro de 2019, não havia, objetivamente, qualquer vício ou obstáculo, visto que a ação de rescisão contratual que veio a reconhecer o inadimplemento da alienante, Ualhia, e o consequente esbulho, somente fora ajuizada meses depois, em maio de 2020.

Ademais, os agravados não apresentaram nenhum elemento probatório que demonstrasse a má-fé do agravante no ato da aquisição, limitando-se a tecer ilações sobre a informalidade do negócio, o que, por si só, é insuficiente para afastar a presunção legal de boa-fé.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo nº 0007048-66.2020.8.08.0048, no que se refere exclusivamente à área de 2.500,00m2 ocupada pelo agravante
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025.

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões